Tribunal: TJDFT
Processo: 0705253-46.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FORTUITO INTERNO. ENUNCIADO SUMULAR N. 479 DO STJ. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO TERCEIRO FRAUDADOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. VALOR. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O autor teve seu nome inscrito como devedor no cadastro do Banco Central em razão de dívida contraída por terceiro perante o Banco do Brasil S.A. A documentação juntada aos autos evidencia que terceiro, utilizando-se de documentos falsificados do autor, celebrou os contratos indicados na inicial perante o banco réu, mediante fraude.

2. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, o verbete sumular n. 479 do c. STJ, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

3. Não há como imputar a culpa exclusiva ao terceiro, a fim de elidir a responsabilidade da instituição financeira quanto à fraude perpetrada, sobretudo porque é dever do banco fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes, devendo a instituição financeira responder pelos danos causados à vítima.

4. Se o nome do consumidor foi inscrito indevidamente em cadastro restritivo de crédito pela instituição financeira apelante em virtude de fraude, configura-se o dano moral, mormente porque, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade, de sorte que deve ser indenizado nos termos dos arts. 6, VI, do Código do Consumidor e 11 a 21 do Código Civil.

5. No que tange à pretensão de redução, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado em quinze mil reais é moderado. Precedentes do STJ.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.